Tribunal: TJDFT
Processo: 0707408-82.2021.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707408-82.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A APELADO: ELENICE BESERRA DE ALMEIDA LIMA, A. C. B. L., NAJELA RAMIRES LIMA, DJANINE SANTOS LIMA Despacho 1. A apelação já foi julgada (ID no 4423329). 2. As partes informam que após o julgamento realizaram acordo, o que enseja a perda do interesse na interposição de outros recursos (ID no 44926744). 3. Diante do exaurimento da jurisdição desta Turma Cível, certifique-se o trânsito em julgado, se for o caso, e restituam-se os autos à origem para as providências pertinentes. Brasília, DF, 23 de março de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro